Tribunal: TJMT
Processo: 1009105-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009105-06.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S/A., em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c inexistência de ato jurídico c/c devolução de parcelas pagas c/c indenização por danos morais e pedido de Tutela Provisória de Urgência proposta por TITO MARQUES DA SILVA n.o 1000250-51.2020.8.11.0028, deferiu a antecipação de tutela pleiteada, e determinou que a Agravante procedesse à suspensão da cobrança do contrato n.o 12454716, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Do manuseio do cadernoprocessual, observa-se que o Instrumental foi interposto sem o recolhimento do preparo e sem pedido de justiça gratuita para o seu processamento.
Assim, considerando que o protocolo ocorreu em 23/04/2020 e que a Portaria n.o 844/2018-PRES concede ao Recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para juntada da guia e comprovante de pagamento, a contar da data de interposição do recurso, devolvo os autos à Secretaria a fim de que se aguarde a comprovação do recolhimento.
Decorrido o prazo ou juntado o respectivo comprovante, retorne.
Cuiabá, 28 de abril de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora